Tribunal: STM
Processo: 7000066-96.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
08/09/2022 18:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661359822717679247083051258&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 10/08/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000066-96.2022.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO: LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS49627)
ADVOGADO: SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DEFESA, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, DECLARANDO-OS
PROTELATÓRIOS, A TEOR DO ART. 132 DO RISTM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

08/09/2022 18:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661359822717679247083051258&evento=72166...
2/2
Acompanha o relator na preliminar e no mérito.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
1/12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000066-96.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO: LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS49627)
ADVOGADO: SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS
INFRINGENTES. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
DECLARADO
PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Quando da oposição de Embargos de Declaração in Embargos
Infringentes, a Parte tem de se ater à questão constante da divergência e eventual
contradição, omissão e obscuridade no que tange a essa discordância, concernente
ao Acórdão embargado.
Os Embargos Aclaratórios não são a via escorreita para rediscutir
matéria fático-probatória, por não possuir efeito devolutivo, sob pena de
desvirtuamento de tal instrumento processual.
Eventual inconformismo defensivo não pode servir de supedâneo para
a oposição deste instrumento, repisando que o princípio da inafastabilidade de
jurisdição encontra limite no próprio ordenamento jurídico, devendo ser
considerados protelatórios os Aclaratórios que visam postergar o curso ordinário da
prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada.
As Cortes superiores vêm rechaçando implacavelmente tal prática,
quando constatados que o fim pleiteado pelas partes vão de encontro à finalidade
deste instituto.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer dos Embargos
de Declaração opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, a teor do art. 132 do RISTM.
Brasília, 8 de agosto de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos
pela Defesa, em favor do Major Ex CESAR DE MEDEIROS GARCIA, contra o
Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000139-05.2021.7.00.0000, sob o argumento de que
se encontra omisso, contraditório e obscuro, sendo ele assim ementado:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 311 PARA O ART.
315 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Militar que adultera documento público, a fim de ser reconhecido como
documento diverso do original, comete o crime de falsificação de documento,
consubstanciado no art. 311 do CPM.
2. Ao ficar inconformado com o resultado da inspeção de saúde que o considerou
apto para o serviço, o militar falsificou Documento Interno do Exército (DIEX),
com o fito de realizar nova inspeção de saúde, bem assim fez tramitar esse
documento, internamente, por meios não ordinários, restando incontestes a autoria
e a materialidade delitivas.
3. Da mesma forma, mostra-se inconcebível a desclassificação do delito previsto no
art. 311 (falsificação de documento) do CPM para o art. 315 (uso de documento
falso) do mesmo Códex, porquanto a utilização do documento forjado deve ser
considerada mero exaurimento da falsificação de documento, conhecido como post
factum impunível.
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
3/12
4. Isso ocorre quando o infrator que falsificou o documento é o mesmo que o
utilizou, havendo, portanto, a consunção do crime de uso de documento falso.
5. Recurso conhecido (por unanimidade) e não provido (por maioria).”
Em suma, versa dos autos que a Sentença prolatada pelo Juízo de Piso
condenou o ora Embargante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
pelo crime de falsificação de documento, previsto no art. 311, § 1º (pena agravada se
o agente for Oficial), do CPM.
Irresignada, a Defesa Apelou dessa condenação. Naquela ocasião, esta
Corte Especializada conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa, tendo mantido a Sentença condenatória recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto relatado pelo Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergindo da maioria, os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
e Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES davam provimento parcial ao Apelo
da Defesa para desclassificar o crime previsto no art. 311 do CPM para o delito do
art. 315 do mesmo códex, aplicando a pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de dois anos, por entender que:
“[...] em relação ao enquadramento da conduta do apelante no crime capitulado no
art. 311 do CPM, os autos não forneciam os substratos necessários à comprovação
da autoria em relação ao apelante Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS
GARCIA”.
Este Tribunal, quando do julgamento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000139-05.2021.7.00.0000, sob a relatoria deste Ministro, negou
provimento para manter incólume o Acórdão emanado no bojo da Apelação nº
7000083-06.2020.7.00.0000.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazoado
subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se
pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração, mantendo
in totum o Acórdão embargado.
É o relatório.
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
4/12

VOTO
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra o
Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000139-05.2021.7.00.0000, aduzindo que o
supramencionado Acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, requerendo que seja
dado efeitos infringentes.
No entanto, esses Embargos Aclaratórios não merecem ser
conhecidos, pelas razões demonstradas em seguida.
De início, cabe trazer à lume o que preconiza o parágrafo único do art.
609 do CPP comum, sobre o cabimento de Embargos Infringentes:
Art. 609, parágrafo único: Quando não for unânime a decisão de segunda
instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade,
[...], na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos
à matéria objeto de divergência. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, importante registrar o que estabelece o art. 542 do
CPPM, atinente aos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifo nosso.)
No caso dos autos, primeiro foi oposto pela defesa os Embargos
Infringentes, buscando prevalecer o voto minoritário proferido em sede de
Apelação, que se referia à desclassificação do art. 311 (falsificação de documento)
para o art. 315 (uso de documento falso), ambos do CPM, no que este Tribunal
negou provimento a esses Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão
exarado na Apelação.
Não satisfeita, a defesa opôs os presentes Embargos de Declaração
contra essa Decisão do STM nos Embargos Infringentes. Ocorre que, ao apresentar
este Recurso Aclaratório, a defesa deveria se ater à matéria que foi objeto da
Divergência, qual seja, a questão da desclassificação do art. 311 para o art. 315,
ambos do CPM, e não se ateve.
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
5/12
Ou seja, era sobre esse assunto (sobre a divergência) que a defesa
deveria demonstrar pontos obscuros, omissos ou contraditórios. Contudo, não foi
isso o que se verificou nas razões dos presentes Embargos Aclaratórios.
Pelo contrário. Sob o pretexto de haver omissão, obscuridade e
contrariedade, a defesa almeja, de forma patente, que este Tribunal volte a analisar,
no presente Recurso Aclaratório, aquilo que já analisou em sede a) de Apelação; b)
de Embargos de Declaração contra Acórdão da Apelação; c) de Agravo
Interno; d) de Embargos Infringentes e, novamente, e) opõe mais um Embargos
de Declaração, dessa vez, contra Acórdão proferido nos Embargos Infringentes.
Veja-se que em momento algum a defesa sequer menciona o termo
“desclassificação” – que foi objeto dos Embargos Infringentes – nas razões destes
Embargos de Declaração, ora em análise. Ao contrário, faz várias menções sobre
questões já, exaustivamente, apreciadas, o que só confirma o intento proletário
neste caso, ensejando o seu não conhecimento.
Até porque, conforme legislação processual supra, nos Embargos de
Declaração in tela, a parte deveria indicar, de forma clara, em quais pontos o
Acórdão proferido nos Embargos Infringentes foram ambíguos, contraditórios ou
omissos, em atendimento ao fim a que se destina este instrumento recursal, que é
sanar eventual irregularidade, não sendo, como corolário, a via eleita para
rediscussão de matéria fática já, amplamente, examinada em vários outros recursos,
conforme demonstrado acima.
Contudo, em vez disso, viu-se argumentações defensivas in tela que
vão de encontro ao objetivo dos Embargos Aclaratórios, desvirtuando
completamente a finalidade deste instrumento recursal, o que é inconcebível.
Para se ter uma ideia das pretensões revisionais da defesa neste caso, o
causídico, ao apontar suposta omissão e obscuridade, aduz que o Acórdão
exarado nos Embargos Infringentes não apresentou quais os instrumentos de prova
que serviram para atribuir a falsificação do documento ao Embargante, alegando
que a Decisão deste Tribunal trouxe “apenas argumentos distantes”.
Com todas as venias, tal alegação defensiva não se trata de omissão
que deve ser sanada por meio deste Recurso Aclaratório. Na verdade, trata-se de
inconformismo da defesa por não ter conseguido alcançar suas pretensões ao longo
da marcha processual. Até porque, a defesa deveria definir ou, no mínimo,
esclarecer melhor o que seriam “argumentos distantes” e não definiu nem
esclareceu.
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
6/12
Além do mais, claro está que esta Corte enfrentou todos os pleitos
defensivos contidos não só no Acórdão dos Embargos Infringentes, como também
apreciou essas mesmas questões, bem antes disso – quando julgou a Apelação –, não
merecendo ser conhecida, desse modo, a pretensão da defesa nestes Embargos
Aclaratórios.
Dessa forma, não há dúvidas de que o Acórdão embargado demonstrou
todos os elementos de prova a contento, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa.
Apenas para citar um desses elementos probatórios, basta nos reportarmos, por
exemplo, ao Laudo de Perícia nº 2/2018 - Seç Seg Infor/1ºCTA.
Agindo assim, o causídico somente demonstra sua irresignação com o
Acórdão que lhe foi desfavorável, cujo inconformismo não deve ser confundido com
omissão, contradição e obscuridade.
Nesse caminhar, nunca é demais lembrar que a omissão que enseja a
oposição deste Recurso Aclaratório é aquela que se estabelece entre os termos
da própria Decisão judicial – mais especificamente entre a fundamentação e o
dispositivo penal – e não a omissão que, eventualmente, a defesa entenda existir
entre o Acórdão e o ordenamento jurídico, em razão de seu inconformismo, como
por exemplo, ao mencionar, no presente feito, que a Decisão deste Tribunal
trouxe “argumentos distantes”.
Por tais razões, esta Corte de Justiça Castrense não vem conhecendo
deste Recurso Aclaratório – vide a sua remansosa jurisprudência – quando resta
evidenciado que o objetivo da Parte recorrente é tão somente devolver o feito ao
Plenário para rediscutir a matéria contida no Acórdão hostilizado, sem
efetivamente demonstrar a irregularidade, apenas incluindo termos vazios ou
palavras soltas em suas razões recursais, como se verifica no caso sub examine.
Foi nessa toada que este Tribunal decidiu quando julgou in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE
MÉRITO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se a Defesa opõe os
Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão recorrido, os
requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais quando revelada
a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em
outros instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e
estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não
devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão por unanimidade.”. (ED nº 7000445-71.2021.7.00.0000,
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do julgamento:
9/9/2021) (Grifos nossos.)
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
7/12
Do mesmo modo, esta Corte de Justiça entendeu quando assim julgou:
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-se preliminar de não
conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada
para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão unânime.". (ED nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.) (Grifos nossos.)
Ainda na tentativa de encontrar suposta omissão e obscuridade no
Acórdão Recorrido, a defesa igualmente sustenta o seguinte:
“[...] O Acórdão, inegavelmente, traz consigo, premissas inconciliáveis entre si e,
por isso, é contraditório. Isso porque, não há e não guardam nenhuma correlação
as inspeções de saúde realizadas em 05 de janeiro e 28 de janeiro de 2015, não há
que se falar em autoria delituosa no momento que não há relação, interligação
entre as duas inspeções [...]”. (Grifos nossos.)
Data maxima venia, ao fazer tal afirmação a defesa confirma, mais
uma vez, que só pretende reexaminar a matéria fático-probatória na vertente
quaestio. Além do mais, está demonstrado no Acórdão guerreado que a ligação
existente entre as inspeções de saúde que motivou a falsificação era uma só: o
inconformismo com o resultado da primeira inspeção. Prova disso pode ser
verificada no quinto parágrafo do voto desse Acórdão embargado.
Continuando suas alegações, quanto à suposta omissão existente no
Acórdão, a defesa sustenta – mesmo que sem congruência, sem cronologia e de
forma confusa – que:
“[...] O Acórdão é omisso e parte de premissa equivocada, no tocante adulteração
do Diex nº 1 SSSu/S1/13 GAC, de 5 de janeiro de 2015, pois descreve que o ora
embargante – Maj Cesar Garcia –, adulterou o Diex nº 1 SSSu/S1/13 GAC, sem se
quer existir nos autos do processo, qualquer demonstração que o embargante
tenha recebido, tomado conhecimento ou ter tido acesso ao Diex nº 1 SSSu/S1/13
GAC, de 5 de janeiro de 2015. Não poderia o embargante, supostamente falsificar
um DIEX, sem tê-lo recebido, tomado conhecimento ou ter tido acesso.”. (Grifos
nossos.)
Novamente, com as escusas devidas, nota-se que a defesa, ao
mencionar os trechos acima, tenta transformar os Embargos Aclaratórios em
recurso de apelação e seu efeito devolutivo. O problema é que o presente recurso,
conforme já frisado, não se mostra como a via eleita mais adequada para devolver a
matéria já apreciada e rediscuti-la neste instante, nos termos pretendidos pela defesa.
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
8/12
Assim, comprovado está que a defesa, sob o argumento de existir
omissão, contradição e obscuridade, insiste em querer rever o que já foi
enfrentado por esta Corte de Justiça, contrariando a jurisprudência pátria.
Nesse sentido, decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo
em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. [...]. Embargos
declaratórios rejeitados.” (AI 681331 AgR-ED, Rel: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, publ. em 10/9/2010) (Grifos nossos).
Em caso semelhante, este Tribunal assim apreciou matéria de minha
Relatoria:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
EMBARGOS
INFRINGENTES. DEFESA. SUSTENTAÇÃO DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES
E ERROS MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PATENTE A PRETENSÃO DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 240, §5º, E O ART. 303, §2º, AMBOS DO
CPM. TESE DEFENSIVA JÁ ENFRENTADA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Resta
evidente in tela que não existe qualquer omissão, contradição ou erro material a
serem sanados. Na verdade, observou-se que a defesa dos embargantes - sob o
argumento de apontar omissões, contradições e erros materiais, que não se
verificam, - busca reexaminar o assunto já, suficientemente, enfrentado pelo
Plenário desta Egrégia Corte [...]. Certo é que os Tribunais têm firme
posicionamento no sentido de ser incabível opor Embargos de Declaração - quando
não se conforma com a decisão exarada - apenas para protelar, rediscutir, dar ares
de infringência ao Recurso Aclaratório ou prequestionar a matéria, a fim de
recorrer perante o STF, razão pela qual não conhecer do presente feito é medida
que se impõe. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (ED nº
7000463-92.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI,
Data de Publicação: 16/12/2021) (Grifos nossos.)
Seguindo esse caminho, quanto à forma confusa do petitório
apresentado pela defesa para apontar suposta omissão, contradição e
obscuridade, a própria Procuradoria-Geral da JMU consignou: "Inconformada, a i.
Defesa do Maj Ex CESAR DE MEDEIROS GARCIA procura indicar, de forma
deveras confusa, a existência de omissão, contradição e obscuridade no r. Acórdão
vergastado [...]”.
Ainda em seu obstinado intento, a defesa sustenta que o Acórdão é
contraditório “ao dizer que o embargante, supostamente falsificou, ‘de maneira
que o Diex parecesse um documento confeccionado de modo físico’” sem
tramitação pelo SPED (Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos).
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
9/12
No entanto, concessa venia, de novo, a defesa busca irregularidade na
qual não existe, porquanto não há qualquer contradição nesse ponto, já que consta
do Acórdão hostilizado que o documento não poderia seguir o trâmite normal, qual
seja, pelo Sistema de Protocolo, justamente por ter sido adulterado.
No mesmo seguimento, o defensor constituído também acredita
que o Acórdão precisa ser aclarado no seguinte trecho: “de maneira que o Diex
parecesse um documento confeccionado de modo físico”. Da mesma forma,
menciona que a Decisão desta Corte Castrense é contraditória ao afirmar que
“nada tem a ver a passagem de Comando do emissor do Diex”, em razão de ter sido
alterado no sistema o nome do Comandante, quando da transmissão do cargo.
Contudo, a exemplo das outras alegações infundadas suscitadas pela
defesa, esta, da mesma forma, não retrata a realidade fática, de maneira que não há
nenhum aclaramento ou contradição a ser reparada nesse caso.
Para isso, é suficiente analisar essa questão em trecho do Acórdão ora
embargado, nesses termos:
“Ainda conforme a Exordial, não satisfeito, o Embargante tirou parte do inteiro
teor do documento verdadeiro, substituiu o nome do Comandante emissor - cuja
assinatura era eletrônica, gerada automaticamente pelo Sistema de Protocolo
SPED - pelo nome e assinatura manual do então Comandante REINALDO
COSTA DE ALMEIDA RÊGO, inclusive em fonte diferente da que foi gerada de
forma automática, de maneira que "o DIEx parecesse um documento
confeccionado de modo físico”. (Grifos nossos.)
Ora, é lógico que o interesse do embargante era, realmente, fazer
parecer que o documento tramitou pelo meio físico, já que pela via digital, em tese,
a falsificação seria mais difícil de ser concretizada.
Para mais, no trecho em que o Acórdão aduz “nada tem a ver a
passagem de Comando do emissor do Diex”, ficou bastante claro que é porque o
embargante se utilizou dessa cerimônia ocorrida naquela OM para encaminhar o
Diex ao Sd PAZATTO, que sabidamente foi adulterado por meios não
convencionais, com a seguinte desculpa: “Houve passagem de comando e o DIEX já
estava confeccionado”. Então, conforme se verifica, foi o próprio embargante quem
proferiu essas palavras ao encaminhar documento adulterado ao seu subordinado
Sd PAZATTO.
Aliás, vale a pena registrar trecho do Acórdão, o qual demonstra que o
embargante, além de se utilizar de meios informais para enviar o documento
falsificado, ainda mentiu para esse subalterno, ao dizer que o Fax da Seção
estava com defeito – o que se comprovou não ser verdade. Na ocasião, o
embargante enviou a seguinte mensagem de e-mail ao Sd PAZATTO:
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
10/12
"Meu camarada Pazatto Desculpe pelo transtorno. Enviei por email o Diex
assinado, não conseguimos enviar por fax, pois estamos com o fax estragado,
assim solicito que imprima duas cópias, e leve uma cópia para o protocolo do
HguSM e de posse da outra já agende a data por favor no dia 27 ou 28 de janeiro.
Houve passagem de comando e o DIEX já estava confeccionado, desta forma, não
conseguimos enviar pelo sped pois não reconhece o comandante anterior. [...].
Agradeço desde já. Maj César Garcia.". (Grifos nossos.)
Conforme está consignado no Acórdão – que a Defesa acredita estar
omisso e contraditório –, as declarações do embargante foram, posteriormente,
checadas e se descobriu que, na verdade, o aparelho de fax, a que se referiu o
embargante na mensagem acima, não estava "estragado" e sim funcionando
normalmente.
Além do mais, ficou demonstrado que o "SPED", a que se referiu o
nominado Oficial – Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército –,
realmente não podia ser usado, simplesmente porque o documento falso deixou de
ser confeccionado, de forma lícita e regular, no referido Sistema de Protocolo da
Força Terrestre, e não por causa da passagem de Comando do suposto emissor
do Diex, como escreveu o embargante no e-mail acima encaminhado ao Sd
PAZATTO.
Ainda em seu desiderato, a defesa também busca debater,
novamente, por meio desta via inadequada, até o que foi descrito na Denúncia, in
verbis:
“E, não se olvide do que antes já se asseverou. O fato descrito na denúncia –
suposta falsificação de documento –, versa sobre problema hematológico CID 69.3
e a inspeção de saúde, realizada no dia 05 de janeiro, versava sobre inspeção de
saúde para controle de atestado de origem, CID M-23”. (Grifo nosso.)
Permissa venia outra vez, ao fazer menção de trecho descrito na
Exordial Acusatória, a defesa não deixa qualquer dúvida de que o escopo neste feito
é procrastinar e rediscutir matéria fática anteriormente apreciada e analisada,
impedindo que o Juízo de Execução determine o cumprimento da pena aplicada ao
embargante.
Frise-se, à exaustão, que a matéria sub examine já foi debatida na
instrução criminal, em sede de Apelação, de Embargos Infringentes, de Agravo
Interno, dos Habeas Corpus, sem se olvidar que a defesa também opôs Embargos
de Declaração contra o Acórdão prolatado na Apelação, cujo Ministro-Relator na
ocasião, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, monocraticamente, não os
conheceu e os declarou protelatórios.
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
11/12
Nessa empreitada, vale a pena registrar outro trecho do Parecer lavrado
pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, que
assim se pontuou:
“A discussão sobre as matérias aventadas pela esforçada Defesa vem sendo
acirrada desde a Denúncia; nas alentadas Alegações Finais de ambas as Partes;
na magistral Sentença de 1º Grau; nas Razões e Contrarrazões de Apelação; nos
votos condutor e divergente ainda em sede de Apelação; Na Petição dos Embargos
Infringentes e de Nulidade e nas respectivas Contrarrazões Ministeriais; mais uma
vez nos minuciosos votos condutor e divergente; e, agora, nos vertentes
Aclaratórios. Com absoluta certeza o tema foi debatido e exaurido por completo”.
(Grifos nossos.)
Não é por acaso que o Código de Processo Civil, em seu § 2º do art.
1.026 – ao tratar dos Embargos de Declaração –, previu a condenação do
embargante em multa quando os referidos Embargos tratarem de matéria cível
e forem, manifestamente, protelatórios, com o fito de inibir essa prática
inaceitável.
Nesse contexto, insta salientar que o Princípio da Inafastabilidade de
Jurisdição não é absoluto, assim como os demais princípios que regem o
ordenamento jurídico pátrio, encontrando limites e requisitos previstos nos próprios
regramentos legais.
Ademais, como registrado lá atrás, as irregularidades nas quais se
fundam os Embargos Aclaratórios não podem ser aquelas que a defesa queira que
o Juiz declare em seu voto, mas vícios que comprometam o entendimento
daquilo que foi decidido, o que não é o caso dos autos, ensejando também o não
conhecimento do presente feito.
Portanto, somente alegar que o veredito proferido por este Tribunal
contém irregularidades ou vícios, sem demonstrar, com clareza, o que sustenta, não
tem o condão de fazer desse Acórdão, ora atacado, uma decisão obscura,
omissa ou contraditória, como também não tem o poder de fazer crer que o
referido provimento jurisdicional tenha sido capaz de ferir princípios
processuais ou qualquer norma pertinente ao caso, conforme sugere a defesa.
Assim, considerando que não há dúvidas de que os Embargos de
Declaração in tela foram opostos com a finalidade de rediscutir a matéria ou, no
mínimo, de atrasar a prestação jurisdicional, constituindo-se, por isso, em claro
instrumento de protelação, o que, como já alertado acima, vem sendo combatido
veementemente pelos Tribunais superiores, inclusive por esta Egrégia Corte
Especializada, não conhecer deste recurso é a medida que se impõe, ante a
inapropriada via eleita para reexame de matéria amplamente debatida e exaurida.
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:50
:: 40001344332 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
12/12
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, declarando-
os protelatórios, a teor do art. 132 do RISTM.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344332v7 e
do código CRC fd26bb25.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 6/9/2022, às 19:59:25
7000066-96.2022.7.00.0000
40001344332 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR